Tribunal: TJSP
Processo: 2246672-19.2021.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 6o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
Revisão Criminal – Peticionário definitivamente condenado por crime de tráfico de drogas – Pedido de absolvição ou desclassificação para o crime de associação para o tráfico – Não cabimento – Prova segura e coerente – Ausência de ilicitude – Inexistência de novos elementos que justifiquem a alteração da coisa julgada – Pedido indeferido.